Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e as diligências necessárias.
2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput, e § 6o, da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006.
4. Em relação à apelante, que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas.
5. Recurso desprovido.